Tribunal: TJPA
Processo: 0060114-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060114-20.2014.8.14.0301

APELANTE: MILZECLEA BORGES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES DE BAIXA DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por adquirente de imóvel penhorado em execução trabalhista, pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém – PA teria emitido certidão e mantido registros sem competência sobre o imóvel localizado em Ananindeua, o que teria induzido o juízo da 9ª Vara do Trabalho de Belém a determinar penhora indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém na manutenção de matrícula de imóvel fora de sua circunscrição e se há responsabilidade civil do Estado do Pará por supostos danos decorrentes da penhora judicial fundamentada em tais registros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia dominial do imóvel apresenta vícios desde a origem, com ausência de cancelamento da matrícula anterior, o que manteve ativo o registro no Cartório de Belém, levando à penhora por ordem judicial válida.
4. O cartório agiu sob estrita observância da ordem judicial, inexistindo ilicitude ou conduta omissiva.
5. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no Tema 777/STF, pressupõe a existência de ato ilícito do delegatário, o que não se verifica nos autos.
6. Ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Milzeclea Borges de Lima, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício Walter Costa e do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, adquiriu em 24 de fevereiro de 2002, imóvel localizado no município de Ananindeua, por meio de alvará judicial e registro no Cartório do 2º Ofício de Ananindeua, cujo proprietário anterior era Enzo Ricardo Progene, representado por Marília da Silva Progene. Todavia, em 22 de outubro de 2012, foi surpreendida com a penhora do referido bem em demanda trabalhista ajuizada perante a 9ª Vara do Trabalho de Belém (processo nº 0184600-44.2007.5.08.0009), movida contra a empresa Oliveira Progene & Cia, da qual a mencionada Marília era sócia.

Afirma que, para resguardar sua moradia e de seu irmão, foi compelida a efetuar depósito judicial no valor de R$ 36.180,00 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais), visando desconstituir a penhora que recaiu sobre imóvel que, à época, já não pertencia à executada trabalhista. Alega, ainda, que o Cartório Walter Costa atuou com grave omissão ao não esclarecer ao juízo trabalhista que não possuía competência registral sobre imóveis situados em Ananindeua desde 1996, tampouco prestou as informações corretas sobre a titularidade do bem. Aduz que tal omissão culminou em expressivo prejuízo, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação proposta por MILZECLEA BORGES DE LIMA em face de ESTADO DO PARÁ e o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 2º OFÍCIO WALTER COSTA, para julgar o processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC/2015.
Sem custas.

Honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) pela parte autora, observando-se o art. 85, § 8º, do CPC, bem como os parâmetros delineados nos incisos I a IV, § 2º, art. 85 do mesmo código, estando, todavia, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.”

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o Cartório Walter Costa incorreu em erro gravíssimo ao emitir certidão equivocada que levou à indevida penhora de seu imóvel. Sustenta que o cartório deveria ter informado que a matrícula constante em seus registros era inválida, dado que a jurisdição do bem pertencia ao Cartório de Ananindeua desde 1996. Defende que o equívoco do cartório ensejou a indevida constrição judicial sobre bem de sua legítima propriedade, sendo compelida, por consequência, a arcar com valor de R$ 36.180,00 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais) indevidamente. Aponta a responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento consolidado no Tema 777 da Repercussão Geral, do STF. Ao final, requer o provimento da apelação para que a sentença seja reformada e acolhidos os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

Apresentadas contrarrazões pelo Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício Walter Costa, este aduz a ausência de responsabilidade por atos praticados dentro da legalidade e sob ordem judicial. Sustenta a ilegitimidade passiva do cartório, bem como afirma que os registros constavam regularmente no Livro competente, não havendo omissão ou irregularidade de sua parte. Requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas contrarrazões, também requer o desprovimento do recurso, aduzindo que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do ente estatal capaz de ensejar a responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que a responsabilidade em casos como o dos autos é subjetiva, recaindo exclusivamente sobre os delegatários do serviço, consoante o disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94, sendo o Estado parte ilegítima na demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Milzeclea Borges de Lima, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, afastando a responsabilidade civil tanto do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício Walter Costa quanto do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre destacar que os fundamentos da sentença apelada, de maneira minuciosa e detida, examinaram a sucessão de atos jurídicos que culminaram na alegada aquisição do imóvel objeto da lide pela ora apelante. Assim, para a devida compreensão da controvérsia, é imprescindível resgatar o encadeamento cronológico dos fatos, conforme restou delineado na instância de origem.

Conforme consta nos autos, em
25 de abril de 1991
, a Sra.
Marília da Silva Progene,
outorgou poderes ao Sr.
Childerico José Fernandes
, mediante
procuração lavrada às folhas 195 do Livro 398 das Notas do Cartório Conduru
, autorizando-o expressamente a firmar compromisso de compra e venda do imóvel, conforme documento anexado ao ID nº 24849981, pág. 1.

Em sequência, no dia
14 de maio de 1991
, o referido Sr. Childerico José Fernandes, exercendo os poderes que lhe foram conferidos, firmou
instrumento de cessão de direitos sobre o mesmo bem em favor da autora, Milzeclea Borges de Lima
, ora apelante.

Posteriormente, em
13 de abril de 1999
, o Cartório Faria Neto, situado no município de Ananindeua, procedeu à abertura da
Matrícula nº 3434, folha 001, do Livro 2
, com o fim de registrar a doação do imóvel em tela, tendo como doadora novamente a Sra.
Marília da Silva Progene
, e como donatário o seu filho,
Enzo Ricardo Progene de Oliveira
.

Não obstante, em
23 de agosto de 1999
, conforme documento de ID nº
24849981
, pág. 6, a mesma Marília da Silva Progene
emitiu recibo de venda do imóvel para a requerente
, atestando a quitação do valor acordado.

Somente em
24 de janeiro de 2002
, com base em
alvará judicial expedido em 21 de dezembro de 2001
(documento constante no ID nº
24849980
, página 24), é que Enzo Ricardo Progene de Oliveira, menor representado por sua genitora, a senhora Marília da Silva Progene,
formalizou a transmissão do bem à ora autora
, o que foi consolidado na matrícula anteriormente aberta no Cartório Faria Neto de Ananindeua (R.02 da Matrícula nº 3434).

Desses fatos sobressaem aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia. Em primeiro lugar, evidencia-se que a Sra. Marília da Silva Progene, embora já houvesse outorgado procuração ao Sr. Childerico, o qual, em 1991, cedeu os direitos sobre o imóvel à autora, realizou em 1999
nova doação
do bem em favor de seu filho, sem qualquer referência à cessão anteriormente realizada. Ademais, essa doação se deu
sem a devida autorização judicial
, exigência que somente seria suprida com o alvará exarado dois anos depois, em dezembro de 2001, o que compromete, desde a origem, a regularidade da transmissão de propriedade.

Aliado a isso, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha havido
revogação da procuração
concedida ao Sr. Childerico José Fernandes, tampouco se demonstrou a adoção de providência mínima no sentido de
encerrar a matrícula originária nº 44, folhas 441, Livro 2-D.H.(RG), existente no Cartório do 2º Ofício de Belém
, conforme determina a Lei nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), nos seguintes dispositivos:

Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 desta Lei são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte:

I - as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso I do § 1º e no § 18 do art. 176 desta Lei;

IV - aberta matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem, para o encerramento, de ofício, da matrícula anterior.

Art. 229 - Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório.

A ausência de encerramento da matrícula anterior gerou como consequência a

permanência ativa dos registros no Cartório de Belém, os quais mantinham o imóvel em nome da Sra. Marília da Silva Progene
. Foi justamente essa situação que ensejou a penhora determinada pelo juízo da 9ª Vara do Trabalho de Belém, no bojo da ação trabalhista em que a referida senhora Marília figurava como sócia da empresa executada, e na qual fora determinada a constrição judicial sobre o bem.

Diante de ordem judicial válida e emanada de juízo competente, não poderia o Cartório do 2º Ofício de Belém se recusar a cumpri-la, tampouco caberia ao registrador avaliar de ofício eventual sobreposição de jurisdição cartorial ou ineficácia do registro. Como bem reconhecido na sentença, os atos praticados pelo Cartório Walter Costa – tanto a inscrição da penhora quanto o seu posterior cancelamento – decorreram de estrita observância às determinações judiciais, não havendo, assim, margem para se imputar qualquer ilicitude ou desvio de conduta à serventia.

No tocante à alegada responsabilidade do Estado do Pará, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao reconhecer, no julgamento do Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846/SC), a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por notários e registradores, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente. Acerca disso, leia-se a tese fixada:

Tema 777 - O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Entretanto, consoante já assentado,
não há nos autos demonstração de

ato ilícito praticado pelo registrador; tampouco se verificou qualquer nexo de causalidade entre a atuação estatal e o suposto dano experimentado pela autora
. Não se trata, portanto, de caso em que se possa cogitar a responsabilização objetiva do Estado, sob pena de consagrar indevida teoria do risco integral, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AGENTE ESTATAL DEVIDAMENTE CAUTELOSO – FATO DE TERCEIRO QUE AFASTA O NEXO CAUSAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – TEMA 777 DO STF – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, tendo como objeto a responsabilidade civil do Estado por fraude no ato da escrituração de contrato de compra e venda de imóvel . II. HIPÓTESE EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso a responsabilidade civil do Estado por fraude no ato da escrituração de contrato de compra e venda de imóvel. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso da responsabilidade do Estado, o § 6º, do art. 37, da CF/88 prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 4 . Segundo histórica jurisprudência o STF, a responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, baseada no risco administrativo, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa, e c) nexo causal entre o dano e a ação administrativa. 5. Conforme a teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (1) fato exclusivo da vítima; (2) fato de terceiro, e (3) caso fortuito ou força maior. 6 . Se, conforme a prova produzida nos autos, os prejuízos decorrem de ato praticado por terceiro, resta afastado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido pela parte autora, excluindo a responsabilidade estatal e, por consequência, o dever de indenizar IV. DISPOSITIVO 7. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 08372494120208120001 Campo Grande, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda do Estado. Danos morais e materiais. Fraude praticada por estelionatários, que, fazendo-se passar pelos proprietários de imóvel e munidos de documentos de identidade falsos, outorgaram procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora . Responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães. Possibilidade. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846 (Tema 777 de repercussão geral). Impossibilidade, porém, de responsabilização do Estado no caso concreto, diante da ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela autora e a conduta dos tabeliães . Agentes públicos que adotaram todas as cautelas necessárias à verificação da autenticidade da documentação. Danos causados exclusivamente pelas condutas dos terceiros falsários. Regularidade na atuação dos Tabeliães que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes desta 10ª Câmara e do Tribunal . Sentença que julgou procedente a ação. Recurso da Fazenda do Estado provido para julgá-la improcedente, invertidos os ônus da sucumbência. (TJ-SP - APL: 10458004020218260053 SP 1045800-40.2021 .8.26.0053, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 07/04/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022)

Dessa forma, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, alicerçada exclusivamente em falha atribuída ao Cartório e ao Estado,
carece de amparo probatório e jurídico
, uma vez que a própria autora não observou as formalidades legais imprescindíveis à consolidação dominial do bem, assumindo o risco decorrente da negligência documental.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026